Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRA IRREGULAR. AVARIAS NO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Se o pleito de obrigação de fazer consistente na reparação das avarias do imóvel em decorrência de obra vizinha foi acolhido pela r. sentença, inexiste interesse recursal da parte autora em pleitear igual providência na apelação. Recurso da parte autora não conhecido nesse ponto.
2. Demonstrada pela ré, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, afigura-se cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
3. Se o ponto controvertido da lide refere-se a questão técnica capaz de ser elucidada apenas por profissional qualificado, o indeferimento de prova testemunhal não enseja cerceamento de defesa, por ser inútil (art. 370, parágrafo único, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A hipótese dos autos versa sobre a ocorrência de avarias (rachaduras e infiltrações) causadas em imóvel vizinho a obra erguida irregularmente (sem alvará e em desacordo com projeto aprovado), buscando-se a suspensão da construção, reparação dos danos estruturais, e indenização por danos materiais e morais.
5. Depreende-se da prova documental acostada aos autos que a parte autora comprovou a irregularidade da obra edificada pela ré, inclusive com registro feito por agente público fiscalizador acerca das avarias em seu imóvel. Consta, ainda, vasto acervo fotográfico das condições do bem e comprovação dos gastos despendidos pela autora para reparação parcial dos danos. A ré, por sua vez, foi revel, ensejando a presunção de veracidade dos fatos deduzidos na inicial, e não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Vislumbra-se, portanto, estar suficientemente demonstrada a reunião dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, dano, culpa e nexo causal), incumbindo à ré o dever de reparar os danos materiais causados.
6. Desnecessária a determinação de liquidação dos danos materiais, diante da existência de documentos que possibilitam ao Juízo definir, de pronto, a extensão da obrigação, consoante orienta o art. 491 do CPC.
7. Extrai-se da petição inicial que o imóvel avariado é utilizado para locação, ou seja, a parte autora não reside no mesmo. Além disso, não houve comprovação de que o imóvel da parte ré, embora tenha sido erguido de forma irregular, ofereça risco de desabamento. Assim, embora os fatos narrados demonstrem a ocorrência de aborrecimentos à autora e o desgaste de pleitear pela via judicial a solução dos problemas causados ao seu imóvel, não se vislumbra malferimento a direitos da personalidade que enseje a obrigação de reparação civil extrapatrimonial.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.